Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-61.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020468-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 486.898.901-49 (APELADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (APELANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – PROCESSO CRIMINAL – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO PROVIDO - SEGURANDA DENEGADA.

1. A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos.

2. A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de mandado de segurança impetrado por
Márcio Fernandes de Araújo Siqueira
em face de ato tido por ilegal praticado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), concedeu a segurança pretendida e determinou à autoridade coatora que excluísse o resultado de “contraindicado” do Apelado derivado de fase de investigação social em concurso público que objetivava ingresso no Sistema Socioeducativo.

Em suas razões, o apelante argumenta que
em obediência aos ditames da citada lei, o Edital nº 001/2018/ SEJUDH, do concurso público para provimento de vagas para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, previu, como uma das etapas do concurso, de caráter eliminatório, a fase da investigação social, com a finalidade de verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades dos cargos, nos termos da legislação vigente, item 14, do edital, cujo resultado seria a indicação ou contraindicação do candidato.

Neste sentido, aduz que “
por se tratar de carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, tema afeto à Segurança Pública, faz-se necessária a previsão de maiores exigências em relação à maioria dos demais concursos do quadro do funcionalismo público
”.

Argumenta que “
ponderou-se, no caso concreto, que o relato constante no processo criminal torna o candidato incompatível com o exercício do cargo, que se consubstancia na vigilância de adolescentes que cumprem medida socioeducativa
”.

Assevera que “
a exclusão do impetrante do certame não se deu pura e simplesmente pelo fato de haver processo criminal em curso contra si, mas sim pelo tipo de crime, a saber, crime contra familiar
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 113144962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso e a retificação da sentença em reexame necessário
(Id. 120449951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de mandado de segurança impetrado por Márcio Fernandes de Araújo Siqueira em face de ato tido por ilegal praticado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), concedeu a segurança pretendida e determinou à autoridade coatora que excluísse o resultado de “contraindicado” do Apelado derivado de fase de investigação social em concurso público que objetivava ingresso no Sistema Socioeducativo.

Na origem, cuida-se de
Mandado de Segurança impetrado por Marcio Fernandes de Araújo Siqueira contra ato praticado pelo Presidente do IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, que na última fase do concurso público para provimento de cargos de agente socioeducativo - Polo de Lucas do Rio Verde-MT (Edital n. 001/2018-SEJUDH), considerou o impetrante
“contraindicado”
na fase de investigação social.

O Impetrante alegou ter sido aprovado na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fase do no concurso público para provimento de cargos de agente de segurança socioeducativo, porém, na 5ª e última fase do certame, denominada de investigação social foi
“contraindicado”
pela banca examinadora e excluído do concurso
“... pela existência de fato desabonador da conduta do candidato, sobre os aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público estadual, e não comprovação pelo candidato de idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente”.

Contrarrazões ofertadas pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso no Id. 113144491.

Parecer ministerial consoante id. 113144954, deixando de opinar no mérito da causa e pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

Eis o teor da sentença prolatada pelo juízo
a quo
:

“(...)

No caso em tela, a ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada que considerou o impetrante “contraindicado” na fase da investigação social dos candidatos (última fase do concurso público) para provimento de cargos de agente socioeducativo - Polo de Lucas do Rio Verde-MT (Edital n. 001/2018-SEJUDH).

O Impetrante alegou ter sido aprovado na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fase do no concurso público para provimento de cargos de agente de segurança socioeducativo, porém, na 5ª e última fase do certame, denominada de investigação social foi “contraindicado” pela banca examinadora e excluído do concurso “... pela existência de fato desabonador da conduta do candidato, sobre os aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público estadual, e não comprovação pelo candidato de idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente”.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão que deferiu o pedido de liminar (id 32970112), conforme conteúdo a seguir transcrito:

(...)

As premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

A fase de investigação social é uma etapa comum à diversos processos seletivos de concursos públicos. Nesta fase são coletadas informações sobre a conduta social e profissional do candidato, bem como, certidões de antecedentes criminais com objetivo de verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo.

Contudo, a “contraindicação” do candidato foi baseada na existência de processo criminal gerado por denúncia de uso indevido de procuração outorgada por idoso, que, no caso concreto, é a própria genitora do impetrante que está sob seus cuidados desde o ano 2009 em decorrência de sérios problemas de saúde que afetam a capacidade civil de gerir os próprios atos.

Ocorre que o impetrante ao preencher ficha de informações confidenciais, declarou que havia em andamento, ação de regulação e controle financeiro orçamental, prestação de conta financeira mais detalhada do salário de sua mãe, havendo que realizar uma planilha de gastos e, juntou as certidões negativas correspondentes.

Evidencia-se que o candidato não omitiu a informação, certo de que figurar como parte em processo criminal desta natureza não se revelaria prática de ato atentatório a moral, aos bons costumes, falta de idoneidade moral ou conduta ilibada, capaz de macular o ingresso na carreira pública.

Muito embora subsista ação penal em desfavor do impetrante, distribuída sob nº 0005045-46.2018.811.0042 perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, imperioso ressaltar que referida ação encontra-se ainda em andamento, pendente de julgamento e do respectivo trânsito em julgado.

(...)

O Poder Judiciário não pode intervir a ponto de analisar o conteúdo que integra o ato discricionário, exceto quando este ultrapassa dos seus limites legais, o que enseja a verificação de outro Poder, daí se aplicando o sistema de freios e contrapesos.

No caso em tela, o impetrante e seu irmão são curadores da sua genitora, idosa, septuagenária e portadora de mal de Alzheimer, desde 2009. Até a efetiva regularização da interdição (meados de 2019), ao que parece, ambos os irmãos utilizavam instrumento de procuração para representação da idosa, o que, gerou a ação criminal diante da qualidade da outorgante (idosa e doente).

Nota-se, porém, que laudo elaborado por Assistente Social nos autos da ação de curadoria, indicou que a idosa é assistida pelos filhos, na forma de revezamento, e atualmente reside com o impetrante. Aparentemente, lhe é fornecido todos os cuidados necessários para garantir a melhor qualidade de vida.

Extrai-se ainda dos autos, informações de que os recursos utilizados para proteção e cuidados da idosa são próprios (aposentadoria da idosa) e distribuídos entre enfermeiras, plano de saúde, medicamentos, cuidados com a beleza, consultas particulares, fisioterapeuta, fonoaudiologista, e contas de consumo. A prestação de contas é, em tese, realizada de forma adequada e não houve oposição e/ou intervenção de terceiros na ação de curatela para corroborar com eventual tese de ilicitude criminal.

Embora o impetrante responda a processo criminal, não é adequado, neste momento, diante da situação fática processual, aplicar antecipadamente sanção penal e, sobremaneira, obstar seu ingresso na carreira pública. Não há registro de qualquer outro fato desabonador na vida pregressa do candidato.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que viola o princípio da não culpabilidade a contraindicação de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado. Precedente: RE 930099.

Posto isso, demonstrado satisfatoriamente a presença do direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante nestes autos, a procedência da ação mandamental reveste-se de consequência natural de causa e efeito.

(...)”

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença prolatada, para julgar totalmente improcedente o pedido do autor em sede de inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no id. 113144962.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso e pela retificação da sentença em reexame necessário.

Passa-se à análise conjunta do apelo e do reexame necessário.

A questão posta cinge-se em apurar a possibilidade do Estado de Mato Grosso considerar “contraindicado” o ora apelado, no curso do Concurso Público regulado pelo
Edital n. 001/2018-SEJUDH, sob o argumento de
existência de fato desabonador da conduta do candidato, sobre os aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público estadual.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato. A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. A súmula 266 do STJ assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

Extrai-se dos autos que o edital regulador do certame, qual seja Edital
n. 001/2018-SEJUDH, de 01 de agosto de 2018, dispunha sua composição com as seguintes fases e etapas, para provimento no cargo de agente socioeducativo:

1.

1ª FASE: ETAPA 01 Prova Objetiva (Classificatório e eliminatório); ETAPA 02 Redação (Classificatório e eliminatório);

2.

2ª FASE Exame de Saúde (Eliminatório);

3.

3ª FASE Teste de Aptidão Física - TAF (Eliminatório);

4.

4ª FASE Avaliação Psicológica (Eliminatório);

5.

5ª FASE Investigação Social (Eliminatório).

Especialmente, em relação à etapa de investigação social, o edital assim previu:

“14.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1º, inciso V da Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011.

14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

14.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADOS, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.

14.7. Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.

14.8. O resultado da análise dos pedidos de revisão contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase”.

No caso, o apelado, aprovado na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fase do no concurso público para provimento de cargos de agente de segurança socioeducativo, foi excluído do certame após na 5ª e última fase do certame, denominada de investigação social, ter sido “contraindicado” pela banca examinadora.

A decisão administrativa se fundamenta no argumento de que “
pela existência de fato desabonador da conduta do candidato, sobre os aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público estadual, e não comprovação pelo candidato de idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente”.

Conforme se extrai dos autos, as investigações realizadas pela banca examinadora partiram de informação prestada pelo próprio candidato no preenchimento do formulário de investigação social.

Isso, pois, fez constar no referido formulário que “Sim em andamento, regularização e controle financeiro orçamental, prestação de conta financeira mais detalhada do salário da minha mãe, devo realizar uma planilha de Gastos”, ao questionamento de eventual processo criminal em andamento a seu desfavor.

De fato, o processo em referência está registrado sob o nº 5045-46.2018.811.0042, código 512367, e tramita atualmente perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá.

Em entendimentos anteriores, este Sodalício já se posicionou sobre a possibilidade de exclusão do candidato em certame, quando omitir a existência de processo em seu desfavor, em razão da violação ao dever de lealdade e ao próprio edital.

Não é o caso dos autos.

Isto porque, conforme evidenciado, o apelado fez constar no relatório de investigação social o fato de que tinha contra si, processo penal em curso.

Em consulta aos autos do processo criminal, verifica-se que o ora apelado foi denunciado como incurso nas disposições do artigo 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), inclusive, ainda pendente de decisão judicial.

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Logo, não há no referido processo criminal, decisão condenatória em desfavor do ora apelado.

Apesar disso, ressalta-se que a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

Por certo, o concurso público destina-se à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a segurança pública da população a observância do princípio constitucional da moralidade (art. 37, caput, da CFRB/88) reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem estar de toda a coletividade.

Por isso, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, anota que “a Secretaria de Segurança Pública não eliminou o candidato tão somente pela existência de processo em curso. Ponderou-se, no caso concreto, que o relato constante no processo criminal torna o candidato incompatível com o exercício do cargo, que se consubstancia na vigilância de adolescentes que cumprem medida socioeducativa”.

Além disso, alega que “a exclusão do impetrante do certame não se deu pura e simplesmente pelo fato de haver processo criminal em curso contra si, mas sim pelo tipo de crime, a saber, crime contra familiar”.

Acerca do tema, acertado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Consta dos autos que o ora recorrente participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, tendo feito inscrição para a Regional de Divinópolis/MG, conforme Instrumento Convocatório - SEAP 01/2018, que previa a existência de 158 vagas e mais cadastro de reserva. O ora recorrente foi aprovado na 127ª colocação na primeira etapa do certame (prova objetiva e avaliação de títulos). Todavia foi desclassificado na fase de Investigação Social (comprovação de idoneidade e conduta ilibada). 2. O Tribunal de origem denegou a segurança nos seguintes termos: "No caso o autor foi autuado em 2007 pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Houve composição de danos (fls. 03 - doc. de ordem 06). Mas segundo o documento ID 60328362 a contraindicação do impetrante, conforme item 11.6 do edital, decorreu do REDS (Registro de Eventos de Defesa Social - que é o registro de ocorrência de fato policial) nº 2017.001956580-001 - Foi ele preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente, o que violaria o item 11.6 "b" e 6 "g" do Edital. Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la.
Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado
" (fl. 229, e-STJ). 3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V -
De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) (grifos nossos)

Portanto, frise-se que não se trata apenas de verificar a ausência de condenações penais, mas sim todo um conjunto de fatores que possam delinear a conduta social e moral do candidato, exigindo-se, no caso, maior rigor de um comportamento ilibado na condução da sua vida pública e particular.

No caso vertente, tais circunstâncias foram consideradas pelo examinador do concurso e, por certo, estão de acordo com a norma estabelecida no edital.

In casu
, observando-se o conjunto probatório acostado aos presentes autos, pode-se concluir que o impetrante, ora apelado, embora não apresente condenação penal, se envolveu em situações que são incompatíveis com a conduta esperada de um agente socioeducativo, pela própria natureza do cargo.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ÁREA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – PREVISÃO NO EDITAL - NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital de certame (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), é claro ao mencionar que não serão recomendados os candidatos que não possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público, conforme estabelecem os itens 16.3 e 16.5 do edital.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do Agravante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1010717-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Em face do exposto,
conheço do presente recurso de Apelação Cível, e DOU-LHE PROVIMENTO
, retificando a sentença prolatada para denegar a ordem mandamental. Remessa necessária, nos termos do apelo.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023